Tribunal: STF
Processo: AC 2124
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. IMEDIATO PROCESSAMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   SOBRESTADO EM VIRTUDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA
   DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O RE SOBRESTADO E O ESCOLHIDO COMO
   REPERCUSSÃO GERAL. INCOMPETÊNCIA DESSA CORTE PARA A CONCESSÃO DO
   QUANTO PLEITEADO.
I - É pacífica a jurisprudência desta Corte de
   que a sua competência para dar prosseguimento a RE sobrestado
   apenas se instaura após o juízo de admissibilidade pelo Tribunal
   a quo.
II - Existindo a repercussão geral, a competência para
   definir o recurso representativo da controvérsia e para sobrestar
   os demais recursos é do tribunal de origem.
III -
   Incompetência da Corte para determinar o prosseguimento do
   recurso.
IV - Precedentes.
V - RE desprovido.